Tribunal: STJ
Processo: 5011372-63.2022.4.02.5118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136244 - RJ(2025/0480309-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUELI VENANCIO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: SARAH TRINDADE CARNEIRO DE CARVALHO - RJ248068
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO.
MILITAR.
PENSÃO
POR
MORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de habilitação a pensão militar
por morte cumulada com pedido de tutela de urgência, em que a parte
autora requer a procedência, em caráter definitivo, da habilitação na pensão
militar por morte de seu pai, determinando ainda o pagamento de atrasados
retroativos à data do óbito. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada, julgando improcedentes os
a quo
pedidos. O valor da causa foi fixado em R$ 73.000,00 (setenta e três mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Código de Controle do Documento: 34be031a-7fe0-4ee5-a75a-8b87b1887590

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Código de Controle do Documento: 34be031a-7fe0-4ee5-a75a-8b87b1887590

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136244 - RJ(2025/0480309-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUELI VENANCIO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: SARAH TRINDADE CARNEIRO DE CARVALHO - RJ248068
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO.
MILITAR.
PENSÃO
POR
MORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de habilitação a pensão militar
por morte cumulada com pedido de tutela de urgência, em que a parte
autora requer a procedência, em caráter definitivo, da habilitação na pensão
militar por morte de seu pai, determinando ainda o pagamento de atrasados
retroativos à data do óbito. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada, julgando improcedentes os
a quo
pedidos. O valor da causa foi fixado em R$ 73.000,00 (setenta e três mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
2a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MILITAR.
PENSÃO POR MORTE. ENTEADAS MAIORES. FALTA DE PROVA DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REMESSA E RECURSO PROVIDOS. I.CASO EM
EXAME 1.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ CONTRA
A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A
UNIÃO A CONCEDER À PARTE AUTORA, OBSERVADA A DIVISÃO LEGAL EM
COTA PARTE DE BENEFICIÁRIOS EM CONCORRÊNCIA, A PENSÃO POR MORTE
NA FORMA DO ART.7°,II,DA LEI N°
SEM AS ALTERAÇÕES
3.765/60.
INTRODUZIDAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA
À FILHA DE
2.215-10/2001,DEVIDA
QUALQUER CONDIÇÃO,COM DATA DE INÍCIO(DIB)A CONTAR DA DATA DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO(
),RESPEITADA A PRESCRIÇÃO
07/04/2022
QÜINQÜENAL; ALÉM DE CONDENAR A UNIÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO
ART.85, §3°DO
SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. II.QUESTÃO
CPC/15,A
EM DISCUSSÃO 2.VERIFICAR SE AS AUTORAS,NA CONDIÇÃO DE ENTEADAS
DE MILITAR FALECIDO EM 19.11.2017 FAZEM JUS À PENSÃO MILITAR,NA
FORMA DO ART.7° DA
III.RAZÕES DE DECIDIR 3.O
LEI 3.765/60.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA PENSÃO SE EFETIVOU EM 12.04.2022,
TENDO SIDO A DEMANDA PROPOSTA EM 27.10.2022,NÃO HÁ COGITAR DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 4.NA DATA DO ÓBITO,AS AUTORAS
SUELI VENÂNCIA DO NASCIMENTO E RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO JÁ
POSSUÍAM,RESPECTIVAMENTE,51 E 50 ANOS DE IDADE(NASC EM 12.07.1965 E
06.11.1966),NÃO SE ENQUADRANDO NA HIPÓTESE DE CABIMENTO DE PENSÃO
POR MORTE NA FORMA DA ALÍNEA D DO ARTIGO 7o DA
COM
LEI No3.765/60,
SUA REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No2.215-10, DE 31.8.2001. 5.
MESMO TENDO SIDO COMPROVADO QUE O FALECIDO MILITAR PROMOVIA A
CONTRIBUIÇÃO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No2.215-
LEI No3.765/60
10,DE 31.8.2001,ENTRE ELES A PENSÃO À FILHA SOLTEIRA DE QUALQUER
IDADE,CONFORME PREVISTO NO ART.31 DA MP 2.215,CUMPRE RESSALTAR
QUE A
EM SEU ART.7o,INCISO II,CRIOU UM FAVOR LEGAL EM
LEI 3.765/60,
BENEFÍCIO DAS FILHAS DOS MILITARES QUE,SE EM 1960(DATA DE SUA
EDIÇÃO)PODERIA JUSTIFICAR-SE EM SUPOSTA DEPENDÊNCIA PRESUMIDA
DA FILHA EM RELAÇÃO AO PAI,COM O PASSAR DOS ANOS PERDEU ESSE
FUNDAMENTO,DO QUAL HOJE EM DIA,COM AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS
OCORRIDAS,JÁ NÃO FAZ O MENOR SENTIDO COGITAR. PRECEDENTE. 6.NO
CASO DOS AUTOS,SEQUER FOI DEMONSTRADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR DA PENSÃO,SENDO CERTO QUE ENTRE A
DATA DO ÓBITO(
)E O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO(
NOVEMBRO/2017
)DECORRIDOS MAIS DE QUATRO ANOS SEM QUE AS AUTORAS
ABRIL/2022
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

TIVESSEM BUSCADO O PENSIONAMENTO A AFASTAR ESSA DEPENDÊNCIA.
ASSIM,NÃO SE MOSTRA LEGÍTIMA A PRETENSÃO À PENSÃO MILITAR POR
MORTE,NÃO TENDO SIDO COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. IV.DISPOSITIVO 6.REMESSA
NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.

A Turma especializada enfrentou controvérsia atinente ao direito à pensão
militar por morte em favor de enteadas maiores, à luz da
e da Medida
Lei no 3.765/1960
Provisória no
O Relator assentou, com precisão, que não se cogita de
2.215-10/2001.
prescrição do fundo de direito quando a negativa administrativa ocorreu em
e
12/04/2022
a ação foi proposta em
(fls. 113).
27/10/2022
Tomando por base os registros do Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha, registrou que as postulantes constavam como dependentes (enteadas) com
situação suspensa por atingimento da maioridade e nunca foram declaradas como filhas
adotivas pelo instituidor (fls. 113).
Partindo do óbito em
aplicou o
o da
já
19/11/2017,
art. 7
Lei no 3.765/1960,
sob a redação conferida pela MP no
que limita o benefício aos “filhos ou
2.215-10/2001,
enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes
universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez” (fls. 113).
Destacou que, na data do óbito, as requerentes tinham 51 e 50 anos,
respectivamente, não se amoldando ao inciso pertinente, e enfatizou que o antigo favor
legal às filhas – concebido em contexto social diverso – perdeu justificação, não sendo
compatível com a ordem constitucional contemporânea, além de exigir, em qualquer
interpretação, a demonstração de dependência econômica, ausente no caso (fls. 114).
A ausência de comprovação de dependência foi reforçada pelo lapso superior
a quatro anos entre o óbito e o requerimento administrativo (
a
novembro/2017
abril/2022
), o que afasta a presunção de dependência (fls. 114). A decisão concluiu pela
improcedência dos pedidos, providenciando a remessa necessária e dando provimento ao
apelo da Fazenda, com fixação de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa,
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

observada a gratuidade (art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 – CPC/2015)
(fls. 114 e 116).
A ementa sintetizou
: “Militar. Pensão por morte. Enteadas
a ratio decidendi
maiores. Falta de prova da dependência econômica. Remessa e recurso providos” (fls.
115). No corpo do voto, citou-se precedente do Tribunal Regional Federal da 2a Região
no sentido da não recepção constitucional, em 1988, da regra de reversão a filhas maiores
e capazes (

) (fls. 114).
APEL/REEX 5105162-89.2021.4.02.5101/RJ
As recorrentes sustentaram, em síntese, a violação a normas federais e a
existência de dissídio jurisprudencial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 105,
III, da Constituição Federal (fls. 118-119 e 142). Quanto à tempestividade, afirmaram
observância do prazo legal (fls. 119 e 142).
No plano fático, reiteraram que se trata de habilitação a pensão por morte
militar, com reconhecimento definitivo e pagamento de atrasados desde o óbito, e que o
indeferimento administrativo se deu por alegado impedimento legal, apesar de o
instituidor ter contribuído com a cota facultativa de 1,5% para manutenção dos
benefícios da
(fls. 119-121 e 142-144).
Lei no 3.765/1960
Alegaram afronta aos arts. 1o, 7o, I e § 2o, 9o, §§ 2o e 3o, e 15 da
ao
§ 2o, III, do Estatuto dos Militares; e ao
da MP no
Lei no 3.765/1960;
art. 50,
art. 31
no ponto em que o acórdão recorrido teria desconsiderado os efeitos da
2.215-10/2001,
contribuição adicional para manutenção do regime anterior, inclusive a previsão de
“filhos de qualquer condição” (fls. 122-124 e 145-147).
Em reforço, invocaram a tese de valoração jurídica da prova – não reexame –
ao sustentar que o acórdão reconheceu a condição de
e a
dependentes/enteadas
contribuição de 1,5%, mas lhes conferiu efeitos contrários à lei federal (fls. 123-124 e
146-147).
Quanto ao termo inicial, pleitearam a data do requerimento administrativo,
com apoio em precedentes dos TRFs (fls. 120, 143). Pedidos: recebimento,
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

processamento e admissão do Recurso Especial; intimação da parte adversa para
contrarrazões; juntada de acórdãos e certidões para prova do dissídio (art. 1.029, § 1o, do
; provimento para julgar procedente o pedido de pensão com base no
o,
CPC/2015)
art. 7
II, da
sem as alterações da MP no
; e reforma total do
Lei no 3.765/1960,
2.215-10/2001
acórdão recorrido (fls. 125 e 148).
A Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a Região inadmitiu o Recurso
Especial, registrando, de início, que foram interpostos dois recursos especiais contra a
mesma decisão, não se conhecendo do segundo por preclusão consumativa e princípio da
unirrecorribilidade (fls. 152).
No mérito de admissibilidade, assentou que o acórdão recorrido decidiu com
base em pressupostos fático-probatórios – notadamente a ausência de comprovação dos
requisitos para percepção de pensão militar e a inexistência de dependência econômica –,
de sorte que a revisão da conclusão demandaria reexame de matéria de fato e de provas,
o que esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”) (fls. 152). Concluiu pela
inadmissão com fundamento no
V, do
(fls. 152). Normas aplicadas:
art. 1.030,
CPC/2015
(art. 1.030, V) e
(fls. 152).
CPC/2015
Súmula 7/STJ
Contra o despacho denegatório, foi interposto agravo com fundamento no
do
com demonstração de tempestividade (fls. 153).
art. 1.042
CPC/2015,
Em síntese, o agravante impugnou: a) a pecha de preclusão consumativa,
afirmando inexistir multiplicidade recursal, pois a segunda peça apenas complementou
formalidades e fundamentos do primeiro REsp, sem inovação do objeto (fls. 154); b) a
incidência da
sustentando que não se cogita de reexame probatório, mas
Súmula 7/STJ,
de erro de direito na valoração das provas reconhecidas pelo acórdão recorrido (
e contribuição de 1,5%)
dependência/enteadas
; c) a violação direta à lei federal, por
ofensa ao
da MP no
; aos arts. 7o, I, § 2o, e 9o, §§ 2o e 3o, da
art. 31
2.215-10/2001
ao
§ 2o, III, do Estatuto dos Militares; e ao
do
Lei no 3.765/1960;
art. 50,
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

por omissão na análise de fundamentos relevantes (fls. 155); d) a divergência
CPC/2015,
jurisprudencial, reiterando precedentes do STJ em hipóteses de filha de
e
criação/enteada
irrelevância da maioridade sob a redação original do
o, II, da
art. 7
Lei no 3.765/1960.
Alegou, ainda, nulidade por ausência de fundamentação adequada, por limitar-
se a reproduzir a
sem enfrentar os dispositivos federais e o dissídio (fls.
Súmula 7/STJ
155). Pedidos: afastamento da preclusão consumativa; afastamento da Súmula 7/STJ;
reconhecimento das violações legais e do dissídio; juízo positivo de admissibilidade e
seguimento do Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 156).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Em rebate a súmula sobredita, vale esclarecer que o presente feito não se firmou na
divergência desse Tribunal Superior, haja vista o posicionamento do pleno do STJ, como se
verá.
Em que pese o inegável saber jurídico do ilustre relator do acórdão, há peculiaridades
que deixaram de ser observadas pelo Relator. A morte de servidor militar, regulado pela
foi parcialmente alterado pela Medida Provisória no
Portanto,
Lei no 3.765/60,
2.215-10/01.
os que eram militares na data da entrada em vigor da mencionada medida provisória
adquiriram o direito de manter, no rol de beneficiários, filha maior e capaz, tal como
previsto no
o da
desde que optassem por contribuir com mais 1,5% de
art. 7
Lei no 3.765/60,
sua remuneração, além dos 7,5% obrigatórios.
[...]
Ademais, o Artigo 31 da MP no 2.215-
assegurou aos militares, à época da
10/2001
sua entrada em vigor, e nas condições ali expressas, os mesmo direitos constantes da
que considerava A FILHA DE QUALQUER CONDIÇÃO COMO
Lei no 3.765/60,
BENEFICIÁRIA DA PENSÃO MILITAR, desde que o militar contribuísse com a parcela
de 1,5% (um e meio por cento) incidente sobre os proventos, de forma que a discordância
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

deveria ser manifestada expressamente até o dia
o que não ocorreu no presente
31/08/2001,
caso.
[...]
Aqui, trata-se da VALORAÇÃO DA PROVA DE MANEIRA ADEQUADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, o QUE TAMBÉM É APRECÍAVEL EM INSTÂNCIA
SUPERIOR, SEM A INCIDÊNCIA DA SÚMULA. 07 DO STJ.
Em outras palavras, o acórdão recorrido deixou de tirar das provas as devidas
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. É nesse contexto que surge a valoração jurídica da
prova.
[...]
Ademais, conforme as provas nos autos, RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO e
SUELI VENANCIO DO NASCIMENTO foram declaradas dependentes (enteadas) pelo ex-
militar DJALMA BARBOSA DA SILVA, falecido em 19 de novembro de 2017. Embora
afirmem ser filhas adotivas, não há provas dessa alegação nos autos.
Outro não foi o entendimento da Corte Superior de que: "não pode existir tratamento
diferenciado para filhos de qualquer natureza, independendo a percepção de pensão, ainda
que por reversão, de adoção formal, desde que comprovada a criação do beneficiário como
se filho fosse" (R Esp
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, D Je
1.511.560/RS,
03/05/2017
[...]
O acórdão recorrido se baseou em jurisprudência divergente da decisão da
SEGUNDA TURM Ado STJ ao conhecer as razões apresentado pelas Requerentes, o que
enseja o Recurso Especial com base no art.105, III, alínea “c” da Constituição Federal. É
ver:
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Ressalta-se que, na data do óbito, as Autoras SUELI VENÂNCIA DO
NASCIMENTO e RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO já possuíam, respectivamente,
51 e 50 anos de idade (nasc em 12.07.1965 e 06.11.1966), não se enquadrando na hipótese
de cabimento de pensão por morte acima mencionada.
Note-se que, mesmo tendo sido comprovado que o falecido militar promovia a
contribuição de 1,5% para manutenção dos benefícios da
em sua redação
Lei no 3.765/60
anterior à Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001, entre eles a pensão à filha solteira
de qualquer idade, conforme previsto no
da MP 2.215, cumpre ressaltar que a
art. 31
em seu
o, inciso II, criou um favor legal em benefício das filhas dos
Lei 3.765/60,
art. 7
militares que, se em 1960 (data de sua edição) poderia justificar-se em suposta dependência
presumida da filha em relação ao pai, com o passar dos anos perdeu esse fundamento, do
qual hoje em dia, com as transformações sociais ocorridas, já não faz o menor sentido
cogitar.
[...]
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

No caso dos autos, sequer foi demonstrada a dependência econômica em relação ao
instituidor da pensão, sendo certo que entre a data do óbito (
) e o
novembro/2017
requerimento administrativo (
) decorridos mais de quatro anos sem que as
abril/2022
Autoras tivessem buscado o pensionamento a afastar essa dependência. Assim, não se
mostra legítima a pretensão à pensão militar por morte, não tendo sido comprovado o
preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício.
Assim, não se mostra legítima a pretensão à pensão militar por morte, não tendo sido
comprovado o preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 1c847a24-0439-4d69-9621-9657f5bd57d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.136.244 / RJ
Número Registro: 2025/0480309-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50113726320224025118
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI VENANCIO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: SARAH TRINDADE CARNEIRO DE CARVALHO - RJ248068
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - CONCESSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 0fc4aa81-8759-477b-a45e-e6be0bb1d276